Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA E ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA EM DOMICÍLIO DIVERSO DOS MENORES E DA GUARDIÃ. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A FAVOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Por prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), é dado ao Juízo instar as partes quanto ao cumprimento da regra posta no artigo 147, incisos. I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente da demonstração acerca de eventual prejuízo para os menores,
2. É correta a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial e a manifestação da parte autora, declinando da competência, objetivando a proteção do melhor interesse da criança e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC).
3. A competência, nas ações envolvendo interesses de menor, possui natureza absoluta, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
4. O magistrado deve declinar da competência de ofício ao constatar que a escolha do foro ocorreu de forma injustificada, destoante do domicílio das partes, em hipótese de interesse de incapaz, a fim de fazer prevalecer o princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesse do menor.
5. Conflito de competência rejeitado para ser julgado competente o juízo suscitante.